Tribunal: TCU
Processo: 019.750/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1945/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Educação; de Pedro Teixeira Chaves, ex-Diretor Superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (Sebrae/RO); e de Osvino Juraszek, ex-Diretor Administrativo Financeiro do Sebrae/RO, em face da não comprovação da entrega dos produtos/serviços objetos dos Contratos 13/2010, 38/2010, 4/2011 e 111/2012, celebrados entre o Sebrae/RO e aquele Instituto; Considerando que a presente TCE foi instaurada em cumprimento ao item 9.8.2 do Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro (peça 339 do TC Processo 038.755/2012-2 ), por meio do qual o Tribunal apreciou auditoria realizada em 2012 no Sebrae/RO, cujo objeto consistiu em verificar a ocorrência de possíveis irregularidades noticiadas em representação do então presidente do Conselho Deliberativo daquela entidade (TC Processo 034.084/2011-8 ); Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico - AudAgroAmbiental (peças 50 a 52) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 53), os quais apontam a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal; Considerando que o citado Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário foi prolatado em 6/6/2018 e o processo de tomada de contas especial, autuado somente em 1/9/2022 , transcorrendo, portanto, mais de 4 anos entre a deliberação do Tribunal e a instauração desta TCE, o que configura a ocorrência de prescrição intercorrente (art. 8o da Resolução-TCU 344/2022); e Considerando que a prescrição já foi reconhecida em outra tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao mesmo Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário , qual seja: TC Processo 019.739/2022-2 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: a) arquivar o presente processo com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) informar ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; e c) comunicar ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 019.750/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Fecomércio de Pesquisas e Educação (04.999.347/0001-40); Osvino Juraszek (XXX.249.569-XX); Pedro Teixeira Chaves (XXX.204.809-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Osvino Juraszek; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Pedro Teixeira Chaves; Roseneide Kouri Goes (373/OAB-RO), representando Instituto Fecomércio de Pesquisas e Educação. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.